Tribunal: STF
Processo: RE 1313103
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. RE Nº 718.874 REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 15/2017. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta por SOMAR COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando a exoneração da obrigação tributária da retenção e pagamento da contribuição ao FUNRURAL. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 718.874, com repercussão geral reconhecida (tema 669), fixou a seguinte tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 3. A suspensão promovida pela Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não alcança a contribuição do empregador rural pessoa física, restabelecida pela Lei nº 10.256/2001, porque se refere tão somente ao contexto normativo sob o qual foi julgado o RE nº 363.852/MG. Neste sentido: PROCESSO: 08005644820184058500, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 25/02/2019; PROCESSO: 08011346120184058200, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 25/10/2018. 4. Declarada a constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, após a Lei nº 10.256/01, mostra-se válida e eficaz a obrigação da empresa, por sub-rogação, de reter e recolher o tributo, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.212/91, mantida a regra matriz de incidência tributária do Funrural. Precedentes: 08107211920184058100, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª T, Julgamento: 30/04/2019; 08099937520184058100, Desembargador Federal Paulo Roberto Machado, 1º T, Julgamento: 05/02/2019; 08011346120184058200, Des. Fed. Leonardo Carvalho, 2ª T., Julgamento. 25/10/2018; 0007998611998405810001, Des. Fed. Alexandre Costa de Luna Freire, 1ª T., DJE: 22/10/2018. 5. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 52, X, da CF. Sustenta que:
    (i) “não há fundamento jurídico para manter a responsabilidade por sub-rogação do adquirente da comercialização da produção rural, tampouco para se exigir o FUNRURAL em si, por ausência de norma legal válida e eficaz”; 
    (ii) “foi suprimido do ordenamento jurídico, por força da inconstitucionalidade declarada pelo E. STF, no julgamento do RE nº 363.852 e, consequentemente, a edição da Resolução do Senado nº 15, de 12 de setembro de 2017, que suspendeu a execução do referido dispositivo, não mais existindo norma legal válida, vigente e eficaz, que atribua ao adquirente a responsabilidade pela retenção e recolhimento da Contribuição ao FUNRURAL”; 
    (iii) “o v. acórdão recorrido acabou por negar vigência ao que determina o artigo 52, inciso X, da CF/88, na medida em que nulifica os efeitos da Resolução nº 15/17 do Senado Federal.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei nº 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” (RE 718.874, Relator p/o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    A Resolução nº 15/2017, do Senado Federal, não se aplica ao definido no RE 718.874, por duas razões. Primeira razão: o Senado Federal, por meio da resolução, exerceu sua competência privativa em relação ao que restou decidido no RE 363.852, o qual tinha por objeto legislação anterior. Segunda razão: a resolução não poderia versar sobre o paradigma do Tema 669, uma vez que não houvera declaração de inconstitucionalidade no julgamento da repercussão geral, mas, sim, de constitucionalidade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 718.874-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator